Tribunal: CARF
Processo: 10680.926836/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida, quando são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926836/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
WBR CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
do Despacho Decisório e da decisão recorrida, quando são apreciadas todas as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926836/2018-15
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 802.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35626.59847.180216.1.2.02-0309
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014
a 31.12.2014) no valor de R$ 835.612,74 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais
e setenta e quatro centavos)
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 835.612,74 (oitocentos e
trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos), reconheceu o valor de R$
652.693,37 (seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e sete
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 310/336), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
nulidade do Despacho Decisório, uma vez que as justificativas
apresentadas são rasas, com obstáculos para defesa;
(ii)
as retenções foram extraídas das notas fiscais e dos valores retidos
informados pelos tomadores;
(iii)
tendo recebido o valor líquido não pode sofrer com a impossibilidade de
tomada do crédito.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de abril de 2022, a 9a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de
no 107-014.580 (e-fls. 362/380), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

(i)
a Interessada não apresentou em sua Manifestação de Inconformidade
qualquer comprovante de retenção emitido em seu nome pelas fontes
pagadoras;
(ii)
para os códigos de receita referentes a aplicações financeiras (6800 e
3426), o Despacho Decisório informou que as receitas correspondentes
foram parcialmente oferecidas à tributação. Compulsando a ECF do ano-
calendário de 2014, verifiquei que a receita financeira oferecida à
tributação foi de R$ 106.618,82;
(iii)
na ECF a Interessada ofereceu à tributação a Receita Financeira de R$
106.618,82 quando deveria ter oferecido R$ 555.314,97;
(iv)
o Despacho Decisório agiu corretamente ao só confirmar os IRRF
proporcionais ao valor da receita financeira oferecida à tributação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724 de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 17/06/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-014.580, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” (e-fl. 386), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 390/412), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar pleiteia a nulidade do Despacho Decisório, pois
segundo a Recorrente, “não foi demonstrado pormenorizadamente, nem
mesmo, foi claro quanto a razão para o indeferimento”;
(ii)
quanto ao mérito aduz que, as notas fiscais, comprovantes de pagamento, e
fluxo de recebimento que se junta aos autos deixa cristalizada a boa-fé da
Recorrente, comprovando as efetivas retenções do Imposto de Renda;
(iii)
o Acórdão da DRJ, ora recorrido, traz o novo fundamento para
indeferimento do direito creditório, qual seja, que apenas uma parte do
IRRF poderia ser computado no ajuste anual do ano calendário de 2014,
devido à razão de que apenas uma parte da receita financeira (códigos
6800 e 3426) havia sido reconhecida no cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica do referido ano calendário de 2014;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

(iv)
é no momento do resgate dos investimentos pelo contribuinte que há a
retenção do imposto de renda pela instituição financeira.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
17/06/2022 (e-fl. 386), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/07/2022 (e-

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

fl. 389), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa
A Recorrente alega que o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido seriam
nulos, pois “a documentação comprobatória que embasa a conclusão do despacho decisório,
qual seja, a suposta inexistência do direito creditório, é desconhecida, e que continua obscuro o
critério legal utilizado pela autoridade fiscal para motivar o ato administrativo de indeferimento
do crédito”.
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, o Interessado se limitou a
alegar que o Despacho Decisório deveria ser anulado pois teria cerceado o seu
direito de defesa.
Essa alegação deve ser afastada, uma vez que o Despacho Decisório é claro na
motivação de sua decisão e, de forma alguma cerceou o direito de defesa. A meu
ver, o Interessado por não ter argumentos para enfrentar o que foi decidido, preferiu
escrever muito sobre o porquê o Despacho Decisório deveria ser anulado, sem no
entanto me convencer disto, pois, na realidade, o Despacho Decisório é muito fácil de
ser entendido.” (e-fl. 379, g.n.)
Sobre o ponto importar destacar que, o Acórdão recorrido examinou toda a
matéria a ele devolvida, tanto que reconheceu direito creditório adicional no valor de R$
37.559,84 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
porém, sob viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade
por preterição do direito de defesa.
A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar a
nulidade da decisão.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o
crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão
recorrido apresentaram todos os esclarecimentos quanto ao motivo da não homologação da
compensação pleiteada, de modo que, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não
confirmadas (R$ 145.359,53) no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida .
Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade - para reanálise da liquidez e certeza do crédito, não homologando novamente a
totalidade das compensações -, demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de defesa, de
modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2015 (01.01.2014 a 31.12.2014) no valor de R$
835.612,74 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 182.919,37 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e trinta e sete
centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório adicional no
valor de R$ 37.559,84 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), nos seguintes termos:
“A tabela abaixo expressa o meu voto:

Voto, pois por Dar Provimento em Parte à Manifestação de Inconformidade, para
nesta Instância reconhecer o direito creditório adicional de SNIRPJ do ano-calendário
de 2014, no valor de R$ 37.559,84.” (e-fls. 379/380, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções - não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no importe de R$
145.359,53 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três
centavos).
No entanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz as seguintes
alegações:
“O acórdão da DRJ, ora recorrido, traz o novo fundamento para indeferimento do
direito creditório, qual seja, que apenas uma parte do IRRF poderia ser computado no
ajuste anual do ano calendário de 2014, devido à razão de que apenas uma parte da
receita financeira (códigos 6800 e 3426) havia sido reconhecida no cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do referido ano calendário de 2014”. (e-fl. 405,
g.n.)
Ora, desde a emissão do Despacho Decisório consta no campo “Justificativa” as
razões pela confirmação parcial ou não confirmação de algumas retenções, não havendo que se
falar em “novo fundamento para o indeferimento”.
Ademais, somente se admite para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar, que a pessoa jurídica deduza do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na
fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram a contribuição na fonte.
Tal condicionante também não restou comprovada pela Recorrente.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

Com efeito, a legislação regente da matéria condiciona a dedutibilidade do IRRF
na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora e, (ii) tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a comprovação do cômputo
da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na declaração de rendimentos
(“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”). (Processo n°
13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020. Relator
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 8, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, vez que apresentada em
04/02/2019 (fl. 02), após a ciência do Despacho Decisório em 09/01/2019 (fl. 349), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
A tabela abaixo resume a situação do processo logo após a ciência do Despacho
Decisório:

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

No Despacho Decisório, as retenções na fonte confirmadas e não confirmadas
pelas DIRFs das fontes pagadoras foram assim apresentadas:

Como é sabido, o imposto de renda retido na fonte (IRRF) somente pode ser
compensado na declaração se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, conforme estabelece o art. 55 da Lei no 7.450, de
1985. Confira-se:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
No caso presente, o Interessado não apresentou em sua Manifestação de
Inconformidade qualquer comprovante de retenção emitido em seu nome pelas fontes
pagadoras.
Devo consignar que as DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras evidentemente
constituem-se em provas equivalentes aos dos comprovantes de rendimentos emitidos
por estas fontes pagadoras, de modo que consultei o sistema DIRF da Receita Federal
do ano-calendário de 2014, tendo o Interessado como beneficiário, CNPJ básico
02.244.592, e para cada fonte pagadora, também utilizando o CNPJ básico, obtive o
seguinte:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

Para os códigos de receita referentes a aplicações financeiras (6800 e 3426), o
Despacho Decisório informou que as receitas correspondentes foram parcialmente
oferecidas à tributação. Compulsando a ECF do ano-calendário de 2014, verifiquei que
a receita financeira oferecida à tributação foi de R$ 106.618,82:

Para se saber qual o valor da receita financeira que deveria ser oferecida à
tributação, consultei o sistema DIRF e separei os CNPJ referentes aos códigos de receita
6800 e 3426, como mostrado na tabela abaixo que preparei:

Ou seja, na ECF o Interessado ofereceu à tributação a Receita Financeira de R$
106.618,82 quando deveria ter oferecido R$ 555.314,97. Assim sendo, corretamente o
Despacho Decisório só confirmou 19,20% (R$ 106.618,82 / R$ 555.314,97 x 100%)
dos valores dos IRRF informados em DIRF pelas fontes pagadoras de códigos de receita
6800 e 3426. Os valores acima calculados são exatamente iguais aos confirmados
corretamente pelo Despacho decisório.
O artigo 231 do RIR/1999 assim dispõe (grifei):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Este dispositivo legal não deixa dúvida que o Despacho Decisório agiu
corretamente ao só confirmar os IRRF proporcionais ao valor da receita financeira
oferecida à tributação.
A tabela abaixo corrige a tabela acima por mim prepara levando em devida
consideração os valores de IRRF dos códigos 6800 e 3426 confirmados corretamente
pelo Despacho Decisório:

Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, o Interessado se limitou a
alegar que o Despacho Decisório deveria ser anulado pois teria cerceado o seu direito de
defesa.
Essa alegação deve ser afastada, uma vez que o Despacho Decisório é claro na
motivação de sua decisão e, de forma alguma cerceou o direito de defesa. A meu ver, o
Interessado por não ter argumentos para enfrentar o que foi decidido, preferiu escrever
muito sobre o porquê o Despacho Decisório deveria ser anulado, sem no entanto me
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

convencer disto, pois, na realidade, o Despacho Decisório é muito fácil de ser
entendido.
A tabela abaixo expressa o meu voto:

Voto, pois por Dar Provimento em Parte à Manifestação de Inconformidade, para
nesta Instância reconhecer o direito creditório adicional de SNIRPJ do ano-calendário
de 2014, no valor de R$ 37.559,84”.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.319 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926836/2018-15

Fl. 434
DF CARF MF
Original